Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716184-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, ELIANE CRISTINA PESTANA APELADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Eliane Cristina Pestana e outro, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, objetivando a concessão, em grau de recurso, do benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou os recorrentes para que comprovassem sua hipossuficiência, tendo estes peticionado em ID no 27256511, informando a juntada dos documentos e sustentando que estão sendo vítimas de uma quadrilha, sendo que isso tem afetado a sua situação financeira e de seus familiares. Discorrem a respeito desses fatos, reiterando os sustentados na apelação. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, percebe-se que a família parece sustentar alto padrão de vida, estando discriminados em sua declaração de imposto de renda, entre outros bens, participação de imóvel comercial, terreno, motocicleta, automóvel de marca Mercedez-Benz C-250 Sport, Laramite SLT, cinquenta por cento (50%) do capital social da empresa Pestana Empreendimentos Imobiliários Ltda., conta-poupança no valor superior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e conta corrente com valor superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais). Cabe esclarecer que os demais documentos juntados aos autos no sentido de demonstrar a ameaça que os agravantes e a família vêm sofrendo podem auxiliar na futura análise do mérito recursal, mas são ineficazes para comprovar a sua hipossuficiência financeira, visto que, ainda que possam, em tese, comprometer a imagem e, por conseguinte, a credibilidade dos seus negócios, não seriam suficientes para atestar a condição de pobreza necessária à concessão do benefício da gratuidade. Por tais razões, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça, ficando os apelantes intimados, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021 15:18:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1 in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.